Tribunal: TJSP
Processo: 2059156-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Cobrança no 1000101-16.2025.8.26.0011, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo, sobre o valor a ser recebido pela executada, até o limite do débito, que alcança R$ 1.522.110,11 – Artigo 860 do Código de Processo Civil – Questão a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Cobrança no 1000101-16.2025.8.26.0011, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo, sobre o valor a ser recebido pela executada, até o limite do débito, que alcança R$ 1.522.110,11 – Artigo 860 do Código de Processo Civil – Questão a respeito da possibilidade, ou não, da constrição que ainda não foi submetida à apreciação do MM. Juízo a quo, de forma que, por ora, vedada a apreciação da matéria por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância – Indeferimento do pedido de anotação de penhora no rosto dos autos de no 1000101-16.2025.8.26.0011, sob o fundamento de que "O presente processo encontra-se em fase de conhecimento, com a citação da parte requerida à fl. 80 e, portanto, aguardando o prazo para contestação." – Falta de interesse.

Agravo de instrumento não conhecido.